Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos. Pela derradeira vez, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, em atenção à certidão de ID 62972965, intime-se a parte agravante, BANCO DO BRASIL S/A, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse processual, a fornecer novo endereço da parte agravada, OLIVEIRA COMERCIO DE CARNES LTDA e JUNIEL DE OLIVEIRA DA CRUZ, para viabilizar a intimação para oferecer resposta. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se.